Tribunal: TJDFT
Processo: 0712213-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. TERMO CONTRATUAL ADITIVO COM CONFISSÃO DE DÍVIDA. QUITAÇÃO EXPRESSA E IRRESTRITA. ENTREGA ANTERIOR DE CHEQUES. MULTA COMPROVADAMENTE PAGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO ACORDO. ART. 320, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. DIVERGÊNCIAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE COBRANÇA PELAS VIAS ORDINÁRIAS.
1. Do cotejo entre a causa de pedir narrada para se exigir as contas, o objeto da apuração pericial e as manifestações subsequentes da parte autora, verifica-se que esta se conformou com a delimitação da apuração de eventual saldo que sobejasse das obrigações assumidas por meio de termo contratual aditivo com confissão de dívida.
2. Ocorre que, neste particular, o instrumento em questão contém cláusula expressa de quitação geral e irrestrita, condicionada à compensação de cheques de terceiros que já haviam sido entregues em momento anterior, declaração cuja veracidade não poderia ser desconstituída na via eleita. Eventual ausência de compensação dos cheques poderia autorizar o credor a proceder à sua cobrança pelas vias legalmente admitidas, com o acréscimo dos encargos pactuados no aditivo contratual, não se podendo exigir prestação de contas da parte que não era o seu emissor e já nem detinha mais a posse das cártulas.
3. O caput do art. 320, do CC, elenca os requisitos necessários ao documento de quitação, mas o parágrafo único do mesmo dispositivo dispõe que a quitação valerá mesmo na ausência de tais elementos se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. No caso, o recibo firmado por preposta da apelada, na qualidade de coordenadora financeira, dando conta da entrega dos cheques em momento anterior à confissão de dívida, em cujo instrumento os mesmos valores foram expressamente transcritos e consta a quitação dada expressamente, é suficiente para se concluir não haver outros valores a receber, especificamente no que diz respeito a tal acordo.
4. Na eventualidade de sobejarem obrigações inadimplidas de quaisquer das partes, por outros fundamentos, a via adequada nem seria a ação de exigir contas, por não se estar diante de relação jurídica em que a gestão de interesses de uma das partes tenha sido confiada à outra. Ao revés, trata-se de divergência contratual quanto à empreitada, negócio jurídico oneroso, com questões de fundo complexas, o que demandaria a formulação da pretensão de cobrança pelos meios adequados.
5. Eventual desconhecimento da parte contratante quanto ao suposto crédito que acredita ter não justifica transferir à outra o ônus de demonstrar a completa e irrestrita quitação de todas as suas obrigações, mormente em se tratando de empreitada complexa que se desenvolve desde 2017. Ademais, eventual necessidade de acesso a documentos que estejam em poder da parte contrária ou de terceiros pode ser suprida pelos meios processuais cabíveis.
6. Apelo provido.